Tribunal: TJES
Processo: 0000520-74.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
PELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
HONORÁRIOS DE DEFENSOR
DATIVO
. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ARBITRAMENTO.
DECRETO ESTADUAL Nº 2.821/11 E

TABELA DA OAB. NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULATIVO
.
CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente, deverá o Poder Judiciário nomear um advogado dativo para a assistência jurídica do jurisdicionado, devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados pelo magistrado condutor da ação, consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil).
2
. Quanto aos parâmetros para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso.”

3
. O Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica.
4
. Os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil, de acordo com o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV).
5.
Obedecendo ao disposto no artigo supracitado, no caso, apesar de o serviço ter sido prestado em Comarca diversa na qual o advogado é domiciliado, noto que essas são contíguas (Vargem Alta – Cachoeiro de Itapemirim), a questão não se reveste de maior complexidade e o trabalho em primeiro grau até a sentença consistiu em elaboração da petição inicial, duas petições simples e participação na conciliação. Isso considerado, reputo razoável a majoração dos honorários, razão pela qual os fixo em R$600,00 (seiscentos reais).
6
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000520-74.2020.8.08.0061
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IGOR COELHO BAYERL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000520-74.2020.8.08.0061

RELATOR : DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

VOTO-VISTA : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : IGOR COELHO BAYERL.

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

MAGISTRADO : JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, em razão de divergência, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta por IGOR COELHO BAYERL em face de sentença que, em “ação de alimentos” na qual o Recorrente patrocinou os interesses da autora, na qualidade de defensor dativo, homologou pedido de desistência, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em seu favor.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
deu parcial
provimento
ao recurso do advogado, para majorar os honorários ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), fixando-os com base nos requisitos do art. 85, §2
o
, do CPC/15.

O eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro
divergiu
, para majorar a verba honorária ao patamar de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), por entender pela aplicação do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021.

A controvérsia recursal diz respeito apenas ao valor arbitrado pelo juízo sentenciante a título de honorários do advogado dativo.

Sem maiores delongas, a jurisprudência deste e. TJES orienta que a tabela da OAB e o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 não vinculam o Poder Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido: (TJES, Classe: Apelação Cível, 061180008270, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 061190007346, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170004984, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022); (TJES, Classe: Apelação Cível, 003180007357, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Dessa forma, com a devida
venia
à douta divergência, em atenção ao dever de uniformização da jurisprudência, estabelecido no art. 926, do CPC/15, e com o fim de promover a racionalidade do julgamento e conceder segurança jurídica aos jurisdicionados, acompanho o entendimento majoritário adotado por este Tribunal, com a fixação da verba honorária do advogado dativo com base nos requisitos do §2
o
, art. 85, do CPC.

Com isso, tendo em vista que o tempo de tramitação da demanda não foi longo (pouco mais de 1 ano), a ausência de complexidade, a existência de poucos atos praticados pelo advogado no feito, cuja sentença homologou desistência após audiência de conciliação, mas, em contrapartida, o trabalho do advogado em comarca contígua à comarca de seu domicílio, revela-se razoável a majoração da verba ao patamar de R$ 600,00, na esteira do voto de relatoria.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do
Relator
, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de IGOR COELHO BAYERL, majorando a verba ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com fundamento nos requisitos do §2
o
, do art. 85, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

TJES/SMBJ/234
/0000520-74.2020.8.08.0061_P
V

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000520-74.2020.8.08.0061

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, em sessão passada pedi vista dos presentes autos, única e exclusivamente, com a finalidade de melhor examinar a questão atinente aos honorários de advogado arbitrados pelo
E. Desembargador Relator Raphael Americano Câmara
ao fixar os honorários do dativo em R$ 600,00 (seiscentos reais).

Quanto a matéria, sem maiores delongas, já tenho entendimento firmado, razão pela qual estou reiterando meu posicionamento.

Entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do eminente
Desembargador Fernando Zardini Antônio,
no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”
, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021,
r
eputo como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
.

Mediante tais fundamentos,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso e fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apela
ção cível

por meio da qual pretende,
I
gor Coelho Bayerl
(fl. 5861-vº), ver reformada a r. sentença de fls. 50/50-vº que, em sede de ação de alimentos, homologou o pedido de desistência e condenou o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do defensor dativo.

O eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e majorar a verba honorária para R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo acompanhado pelo preclaro Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

Inaugurando divergência, o culto Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro deu parcial provimento ao recurso, fixando os honorários do dativo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente o entendimento manifestado pelo ínclito Relator, pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia em analisar o
quantum
fixado a título de honorários em favor do advogado dativo nomeado pelo juízo.

Segundo consta, o apelante requer a majoração de mencionada verba para R$ 1.823,85 (mil e oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), montante que corresponde a 35% do valor previsto na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil / Seção Espírito Santo, considerando a natureza da ação.

Entretanto, não merece amparo a pretensão recursal, uma vez que, consoante jurisprudência deste Sodalício, referida tabela não tem o condão de vincular o magistrado, servindo de mero balizamento na fixação dos honorários dos defensores dativos:

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. POSSIBILIDADE. LAUDO MÉDICO QUE, NO CASO, DEVE PREVALECER SOBRE O PARECER DO NAT. OPÇÃO INEFICAZ DO SUS. RECURSO IMPROVIDO. 1. No caso vertente, restou demonstrado nos autos a necessidade contínua e concreta dos fármacos vindicados pelo apelado ( Sertralina 100mg e Respiridona 2mg ), a intolerância e ineficácia da opção disponibilizada pelo SUS, bem como que a Sertralina 100mg é o único que teve êxito na estabilidade do quadro clínico de esquizofrenia e depressão maior que o apelado hipossuficiente sofre, o que repercute reconhecer o dever dos entes federativos no custeio de tais medicamentos, consoante dispõe a norma constitucional (CF, art. 196). 2.
No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários ao defensor dativo, a jurisprudência dominante do e. TJES firmou-se no sentido de que o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC/15.
3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - ADVOGADO DATIVO - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CPC CONVÊNIO E TABELAS DA OAB - CARÁTER ORIENTADOR OU INFORMATIVO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE QUANTUM ADEQUADO MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em que pese a assinatura de convênio estabelecendo regras para pagamento de honorários advocatícios, a assinatura do mesmo se deu após a estipulação do valor arbitrado. 2 O defensor dativo atuou com zelo e dedicação na causa. 3 - Ao arbitrar os honorários de advogado na área criminal o magistrado pode se utilizar analogicamente da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código de Processo Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação da analogia. Inteligência do artigo 3º do CPP.
O julgador ao arbitrar os honorários advocatícios não está vinculado às tabelas editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil, ante seu caráter meramente orientador ou informativo, bem como ao Decreto nº 2821, ou à Resolução nº 558/2007, por impedirem o magistrado de apreciar equitativamente a atividade laboral empreendida pelo causídico. 4- Recurso improvido
(TJES, Classe: Apelação, 050040004801, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - DECRETO 2.821-R E RESOLUÇÃO 558, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - NÃO VINCULAÇÃO - INTIMAÇÃO DO ESTADO - DESNECESSIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - NEGADO PROVIMENTO.
Ausente o vício da omissão, não se prestam os embargos de declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ.
Os parâmetros previstos no Decreto nº 2.821-R e na Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não vinculam o julgador, podendo servir tão somente como instrumentos informativos ou orientadores. Precedentes do TJES.
Não há que falar em ilegalidade na ausência de intimação do Estado para se manifestar quanto aos honorários advocatícios fixados ao defensor dativo, até porque os princípios do contraditório e ampla defesa deverão ser observados pela intimação do representante estatal quando da fase de execução. Precedentes deste Tribunal. Afigura-se defeso cogitar do prequestionamento quando ausentes os vícios da omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade. Precedentes jurisprudenciais. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 012140203295, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Data da Publicação no Diário: 02/12/2016)

Do mesmo modo, no que tange à aplicação do Decreto nº 2821-R/2011, dito ato normativo do Poder Executivo estabelece, unilateralmente, os valores que devem ser pagos aos defensores, independentemente da diligência e presteza do serviço realizado.

Assim sendo, o acerto ou desacerto da sentença deve ser avaliado de acordo com a legislação processual civil.

Nesse sentido, a orientação desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOGADO DATIVO APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que, em matéria de fixação de verba honorária ao defensor dativo,
devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil
, com prevalência sobre o Decreto Estadual nº 2821-R/2011. 2. A apresentação das razões de apelo permitiram ao réu o exercício pleno e efetivo do contraditório e da ampla defesa, abordando a matéria de fato e de direito, de forma que, considerando as balizas expressas no artigo 85, §2º, do CPC/2015, é razoável o complemento da verba honorária em R$ 300,00 (trezentos) reais. 3. Embargos conhecidos e providos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 022100010879, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2018)

Com efeito, os requisitos previstos no art. 85 do CPC para a fixação de honorários advocatícios pelo juiz merecem ser detidamente observados, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, compulsando os autos, infere-se que o apelante foi nomeado defensor dativo para atuar em ação de alimentos, cuja sentença fora proferida no sentido de extinguir o processo sem resolução de mérito (fls. 50), tendo sido fixado o valor de 300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios, em desfavor do
Estado do Espírito Santo
.

Dessa forma, o recorrente assumiu a representação judicial, apresentando a inicial, mas em razão de acordo firmado entre as partes no processo nº 0013328-04.2019.8.08.0061, houve a desistência do presente feito.

Nesse contexto, em observância aos parâmetros previstos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o tempo exigido e o trabalho realizado pelo advogado, se mostra insuficiente o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) arbitrado.

Lado outro, em se tratando de processo de baixa complexidade, consistindo o trabalho do apelante na elaboração de inicial e o curto lapso temporal da demanda, na qual houve desistência, verifica-se que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) atende aos prefalados parâmetros, remunerando o labor profissional sem impor carga onerosa ao Estado, mas, também, sem aviltar o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Por fim, vale ressaltar que referida redução atende ao padrão observado em recentes julgados desta Corte de Justiça, em que fixadas verbas honorárias semelhantes em casos análogos. Senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343⁄06. 1. RECURSO DA DEFESA. 1.1. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA TANTO. EXPRESSÕES VAGAS E GENÉRICAS. 1.2. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 2.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS POR OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2.2. MÉRITO. PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO QUE ARBITROU HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO, ATÉ O MOMENTO, DO RESPECTIVO ATO EXECUTÓRIO. 2.3. REDUÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º DO CPC DE 2015. TABELA DA OAB NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. 2.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. RECURSO DA DEFESA.

[...] 2.3. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).
Portanto, em razão da baixa complexidade da causa patrocinada, bem como a atuação em um único ato processual da Defensora Dativa nomeada (apresentação de razões recursais), conclui-se por reduzir os honorários arbitrados em 1° grau de jurisdição, para fixá-los em R$500,00 (quinhentos reais).
2.4. Recurso do estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir os honorários advocatícios arbitrados em 1° grau de jurisdição em favor da Dra. Advogada Dativa.(TJES, Classe: Apelação, 024140138322, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/11/2016, Data da Publicação no Diário: 25/11/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR COMO CURADOR ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUBMISSÃO AO REGIME DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] Por conseguinte, resulta induvidoso que o pagamento dos honorários no caso em apreço é incumbência do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO como consequência da insuficiência de Defensor Público para atender a todos aqueles que necessitam. V. Não há razões plausíveis para minorar, ainda mais, a quantia fixada inicialmente a título de honorários advocatícios, na medida em que a redução perpetrada quando do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento –
readequando-os ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) - encontra amparo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, face às peculiaridades que envolvem a demanda de origem.
VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024169009602, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 07/03/2017)

Do exposto,
acompanho integralmente o voto do ilustre Desembargador Relator, para
dar parcial
provimento ao recurso,
majorando os honorários ao valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N
º
0000520-74.2020.8.08.0061

APELANTE:

IGOR COELHO BAYERL

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto
por
IGOR COELHO BAYERL
,
contra
s
entença
(ID
2810713

-
fls.
50
/
50-V
)
,
pr
o
ferida
pelo juízo da Vara
Única de Vargem Alta
, que em sede de
A
ção de Alimentos
,
HOMOLOGOU o pedido de desistência, e JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
e ainda CONDENOU o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do defensor dativo,
ora apelante,

IGOR COELHO BAYERL, nos termos do Decreto nº 2821-R/2011.

Na origem,
t
rata-se de ação de alimentos ajuizado por ANNA CLARA FERREIRA
DE PAULA e ANNA BELLY FERREIRA DE PAULA, menores impúbere, representadas por sua genitora, DAIANE SLVA FERREIRA
e assistidas pelo advogado dativo
IGOR COELHO BAYERL
, em face de RENAN VIEIRA DE PAULA.

Após
audiência de conciliação a parte autora manifestou-se pela desistência da ação (fl. 49).

Às fls. 50/50-v,
sobreveio sentença
em que o douto juízo
HOMOLOGOU o pedido de desistência, e JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
o pedido inicial, julgando extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
e ainda CONDENOU o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do defensor dativo
IGOR COELHO BAYERL, nos termos do Decreto nº 2821-R/2011.

E
m suas razões recursais (
ID
2810713

-
fls.
5
8
/
61-v
),
o

apelante
sustenta
que
“os honorários advocatícios foram arbitrados em ínfimos R$ 300,00 (trezentos reais), não observ
ou
o zelo do defensor dativo, o lugar do serviço, a natureza e importância, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, que demonstra claro aviltamento da profissão.”

A
duz que
o período entre sua nomeação como advogado dativo (09/06/2020) e a sentença (05/08/2021), foi extremamente cansativo, pois foi necessária a readequação as normas de vigilância sanitária para atendimentos, audiências e outros atos, em razão do período pandêmico.

R
essalta que
“decisões como estas ignoram que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, uma vez que são com esses recursos que o advogado sustenta sua família.”

Por fim, a
firma que
“o valor máximo atribuído para o ingresso de ação de alimento
s
é de R$ 5.219,10. No entanto, não se busca aqui o valor total, apenas a majoração dos honorários para R$ 1.826,85 que corresponde a 35% do valor da tabela, devido ao grau de zelo, tempo do serviço, deslocamento e a natureza da ação.”

Assim, requer
o provimento do recurso, para reformar a sentença ora atacada
para majoração dos honorários dativos, devendo ser fixado em R$ 1.826,85, correspondente a 35% do valor da tabela da OAB/ES. Caso não sejam majorados os honorários
no valor pretendido, requer que seja arbitrado observando-se o grau de zelo, o lugar do serviço, a natureza e importância, o trabalho realizado e o tempo desprendido.

Em suas contrarrazões
recursais

(
ID
2810713

-
fls.
50
/
50-V
) o Estado do Espírito Santo alega que o valor fixado pelo douto magistrado está em absoluta consonância com o Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Aduz que o processo foi extinto sem resolução do mérito, tendo em vista o pedido de desistência das partes, e que, portanto, o valor fixado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A
firma que
“seja qual for o tipo de condenação, sempre que a Fazenda Pública for obrigada a pagar honorários advocatícios, estes terão que ser arbitrados de forma equitativa pelo Juízo, pautando-se, exclusivamente, pelos parâmetros do zelo do profissional; do lugar de prestação do serviço; da natureza e importância da causa e do trabalho exigido.”

R
essalta que
“o Advogado Dativo está exercendo um múnus público, não podendo sua atividade em substituição à Defensoria ser comparada ou remunerada como advocacia privada.”

Dessa forma requer o improvimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença ora atacada, por entender que os honorários fixados encontram-se em conformidade com o Decreto Estadual nº 2821-R/2011.

Pois bem.

Conforme consignado,
cinge-se a controvérsia
, tão somente, em relação ao
valor arbitrado
pelo douto magistrado para pagamento dos
honorários do advogado dativo
.

Sobre o tema, é sabido que, nos termos do art
igo
5º, LXXIV, da Magna Carta,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, atividade esta que, em regra, será exercida por meio da Defensoria Pública, conforme o disposto no art
igo
134, também da
Constituição Federal
.

No entanto,
caso inexista na comarca órgão da Defensoria Pública ou este se revele deficiente
, deverá o Poder Judiciário
nomear um advogado dativo
para a assistência jurídica do jurisdicionado,
devendo o Estado custear tal assistência por meio de honorários a serem arbitrados

pelo magistrado condutor da ação,
consoante o disposto no artigo 22, § 1º da Lei 8.906/94
(Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil)
.

Isso porque a atividade do advogado é causa nobre, sendo reconhecida constitucionalmente a necessidade e importância de sua participação nos autos, consoante se afere no art
igo
133 da C
onstituição Federal
.

No entanto,
quanto aos parâmetros
para estipulação do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
“a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso.”

Neste sentido vejamos o julgado:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. CRITÉRIO MERAMENTE INFORMATIVO. 1. O art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, ao estatuir acerca da fixação pelo juiz dos honorários de advogados dativos, faz mera referência à tabela confeccionada pelos Conselhos Seccionais da OAB, dele não se extraindo que a observância das aludidas tabelas seja obrigatória. 2.
Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos.
3. A advocacia dativa presta serviços de extraordinária importância social, inserida em um contexto de satisfação do direito de acesso à Justiça, no mais das vezes, da camada mais carente da população, sem condições de suportar os custos de uma advocacia privada, camada esta que seria ordinariamente representada pela Defensoria Pública. 4. O reconhecimento da obrigatoriedade da observância das tabelas de honorários no âmbito da advocacia dativa, além de submeter os entes públicos à satisfação de valores fixados unilateralmente pelas seccionais e sem qualquer uniformidade, variando de um Estado para outro, colaboraria para agravar a situação de desequilíbrio fiscal, que aflige os Estados da Federação. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 1.745.706/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Do mesmo modo
, no que concerne especificamente ao montante a ser pago pelo Estado em decorrência do exercício de tal
múnus
público, é entendimento desta corte, ao qual me filio, que
o Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo,
de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica (o zelo do profissional, a importância da causa, o trabalho efetivamente prestado pelo causídico, etc.) para fins de fixação da verba honorária.

Sobre a matéria seguem julgados deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA. ENCARGO DO ESTADO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - É assente na jurisprudência o entendimento de que ao profissional da advocacia que atua, em razão de ausência da Defensoria Pública, como advogado dativo ou como curador especial, são devidos honorários que devem ser pagos pelo Estado. Nesse sentido: [...] A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos pelo Estado os honorários advocatícios do curador especial nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública para a defesa dos interesses do réu revel citado por edital. [...] (STJ, AGRG no RESP 1348471/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2014, data da publicação/fonte: DJe 03-12-2014).
A verba honorária, em casos tais, deve ser arbitrada com prudência e cautela pelo magistrado, atentando para as peculiaridades do caso e para os critérios elencados no
art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, não se vinculando a tabela organizada pela entidade da classe e nem ao Decreto Estadual n. 2.831-R, de 10 de agosto de 2011
. 2. - É lícito à concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica em caso de não pagamento de débitos, limitados aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento, desde que seja o consumidor previamente notificado. 3. - Recurso parcialmente provido. Honorários em favor da advogada dativa da autora fixados em R$500,00 (quinhentos reais).
(
TJES
; AC 0000532-96.2017.8.08.0060; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB NÃO POSSUI CARÁTER VINCULATIVO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO.
ART. 85, § 2º DO CPC
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Estando presente os requisitos legais, quais sejam, a nomeação de defensor dativo pelo juízo, a efetiva necessidade do assistido e a inexistência, ou ineficiência, de serviço prestado pela Defensoria Pública, é dever do magistrado fixar os honorários conforme sua apreciação equitativa. 2) O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser ajustável à realidade fática de cada caso. Precedentes (...). (AGRG no RESP 1.347.595/SE, Relator Ministro Humberto Martins, DJ 20/11/2012, DP 28/11/2012). 3)
Os parâmetros para definição do valor dos honorários devidos ao advogado dativo, o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que s. M.j não deve ter que se cogitar a aplicação da Tabela organizada pela OAB, da Resolução nº 558 do CNJ ou do Decreto nº 2821-R/2011, por traduzirem atos normativos que estabelecem, unilateralmente, os valores a ser pagos aos defensores, devendo o magistrado fixar a verba honorária consoante os critérios previstos no §2º do
art. 85 do CPC/15
(TJES; Apl 0001073-46.2017.8.08.0023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11-09-2018; DJES 19-09-2018). 4) O
art. 85, § 2º do CPC
determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: O grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV). 5) Da análise dos autos, em relação a natureza e a importância da causa, não se extrai controvérsias fáticas e/ou jurídicas de elevado grau de dificuldade, que sejam suficientes para atender ao pleito do nobre Apelante para fixação dos honorários advocatícios no valor de 40 URHs. 6) Recurso conhecido e improvido. (
TJES
; AC 0000932-26.2015.8.08.0046; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/02/2022; DJES 25/03/2022)

Dessa forma,
entendo que os honorários do advogado dativo devem ser fixados de acordo com o artigo
85, § 2º do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, que
determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional (inciso I); o lugar de prestação do serviço (inciso II); a natureza e a importância da causa (inciso III); o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (inciso IV).

Obedecendo ao disposto no artigo supracitado
, no caso
,
apesar de o
serviço
ter sido
prestado
em

co
marca
diversa
na qual
o
advogad
o
é domiciliad
o, noto que essas são contíguas
(
Vargem Alta – Cachoeiro de Itapemirim
), a questão não se reveste de maior complexidade e o trabalho em primeiro grau até a sentença consistiu em elaboração da petição inicial,
duas petições simples e participação na conciliação.
Isso considerado,
reputo razoável
a majoração dos honorários, razão pela qual os fixo
em R$
6
00,00 (
seiscentos
reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para
majorar os honorários a serem pagos ao defensor dativo, ora apelante,
o qual, restou fixado no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Outrossim,
deixo de fixar honorários sucumbenciais posto que não fixados em primeiro grau.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2023 às 16:37:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45311809022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.